Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente somente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
2. Inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando comprovado que o réu praticou o crime em companhia de um comparsa, ainda que não identificado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.